Tribunal: TJMT
Processo: 1035922-52.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035922-52.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[WILLIAM DA SILVA PEREIRA - CPF: 460.233.211-00 (APELANTE), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), WILLIAM DA SILVA PEREIRA - CPF: 460.233.211-00 (APELADO), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO WILLIAM DA SILVA PEREIRA E DESPROVERAM BANCO BMG SA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONSUMIDOR IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA SOBRE O CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – APELO DO AUTOR PROVIDO.

Evidenciada a falha na prestação do serviço consubstanciada na conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito com reserva consignável (RMC), quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal, é legítimo o dever de ressarcir e indenizar, sendo desnecessária a comprovação da culpa, inclusive autorizando que as quantias indevidamente descontadas dos proventos do consumidor sejam restituídas em dobro, segundo a inteligência do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1035922-52.2018.8.11.0041

APELANTES:

BANCO BMG S.A e WILLIAM DA SILVA PEREIRA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
BANCO BMG S.A e WILLIAM DA SILVA PEREIRA
contra sentença proferida pelo MM Juiz da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público, bem como fixou o referido percentual de juros remuneratórios do contrato em 4,90% ao mês. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da parte requerente, determinou primeiramente proceder à compensação, e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. Por conseguinte, julgou improcedente o pedido de ressarcimento por danos morais.

Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC. Todavia, em relação ao requerente a obrigação restou suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos.

Em suas razões recursais, o banco alega que o autor realizou saques nos valores de R$1.120,00 (mil, cento e vinte reais); e R$156,40 (cento e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), sendo que as referidas quantias foram disponibilizadas na forma de transferência eletrônica direta (TED) na conta corrente do cliente, de modo que tinha pleno conhecimento do contrato que estava celebrando, bem como de todos os seus termos.

Pontua que quando o consumidor solicita o cartão de crédito consignado, assina um termo de adesão com autorização para a instituição financeira fazer a reserva de margem consignável (RMC) e efetuar o desconto em folha no percentual de 5% (cinco por cento) de seus vencimentos para o pagamento do valor mínimo apurado mensalmente pela utilização do cartão.

Assim, aduz que não há falar em prática ilícita do banco recorrente, uma vez que a cobrança reclamada constitui exercício regular do direito, pelo que pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial (Id. 54018474).

Por sua vez, o autor sustenta que não é razoável um consumidor emprestar do banco

o valor de R$1.120,00 (mil, cento e vinte reais) em novembro de 2011 e pagar desde então 98 (noventa e oito) parcelas de R$69,17 (sessenta e nove reais e dezessete centavos), dando à instituição financeira apenas em juros exorbitante a quantia de R$6.778,66 (seis mil, setecentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos), e ainda continuar devendo o valor original emprestado, razão pela qual resta evidente a má-fé da instituição apelada, já que nunca teve a intenção de contratar cartão de crédito, que sequer restou utilizado pelo mesmo, tampouco foi demonstrado pela parte recorrida.

De igual modo, defende que não há dúvidas quanto ao dever de indenizar do banco apelado, ante a falha na prestação do serviço, decorrente da insuficiência de informações que o levou, no momento da celebração do contrato bancário, a acreditar que tinha contraído empréstimo pessoal quando na verdade era cartão de crédito consignado com parcelas intermináveis, motivo pelo qual requer o provimento do recurso para que seja acolhido totalmente os pedidos da inicial (Id. 54018482).

Contrarrazões ofertadas nos Ids. 54018489 e 54018491.

Preparo recolhido pelo banco (Id 54018479). Autor beneficiário da assistência judiciária gratuita (Id. 54018450).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
WILLIAM DA SILVA PEREIRA
ajuizou a presente ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais em desfavor do
BANCO BMG
S/A
,
onde narra em sua inicial que é servidor público municipal e lhe foi ofertado empréstimo consignado no valor de R$1.120,00 (mil, cento e vinte reais), sendo que aceitou acreditando estar firmando um contrato de empréstimo pessoal com o banco, quando na verdade a relação jurídica firmada era de cartão de crédito.

Afirma que não foi informado de que seria descontado o valor mínimo da fatura em sua folha de pagamento, razão pela qual propôs a presente demanda, insurgindo contra tal abusividade.

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público, bem como fixou o referido percentual de juros remuneratórios do contrato em 4,90% ao mês. Por consequência, e após realizada a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor do requerente, primeiramente determinou que se fizesse à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. Por conseguinte, julgou improcedente o pedido de ressarcimento por danos morais.

Por fim, considerando a sucumbência recíproca das partes, fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC. Todavia, em relação ao requerente a obrigação restou suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos.

Ambas as partes aviaram recurso, sendo que o banco aduz, em síntese, que não há falar em prática ilícita, uma vez que a cobrança reclamada constitui exercício regular do direito. Já o autor apela defendendo que resta evidente a má-fé do apelado, motivo pelo qual o valor restituído tem que ser na forma dobrada, além de ser-lhe também devido o pagamento da indenização por danos morais sofridos.

Pois bem. Inicialmente, não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

Não obstante a isso, o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Evidencia-se dos autos que o autor-apelante em 04/11/2011 recebeu por meio de transferência eletrônica direta (TED) o valor de
R$1.120,00 (mil, cento e vinte reais), conforme extrato da conta corrente de
Id 54017994.

Embora o banco requerido tenha apresentado cópia do Termo de Adesão para Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito (Contrato 1894967) celebrado entre as partes (Id 54018461), tal documento não se revela satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico que ensejou o desconto nos proventos do requerente.

Isso porque, nota-se dos autos que o autor é servidor público municipal, e tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo pessoal (consignado, com desconto em folha), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Importante ressaltar, ainda, que não foram realizados saques nem compras no mencionado cartão, consoante se infere das faturas acostadas no Id 54018462, o que revela que o autor nunca teve a intenção de ter um cartão de crédito e sim de ter contratado um empréstimo consignado.

Assim, vislumbra-se que o banco apelado deixou de informar ao autor, de forma clara e específica, que ele não estava celebrando contrato de empréstimo consignado, mas sim contrato de cartão de crédito.

Desse modo, evidenciada a falha na prestação do serviço, encontra-se escorreita a sentença que converteu da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – DEMANDA PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – 1º APELO - DESPROVIDO - 2º APELO - PROVIDO.

Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque”, mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os dispensam comprovação (TJMT – N.U. 1032876-89.2017.8.11.0041, julgado em 11/12/2019).

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo banco, os valores pagos a maior, devem ser devolvidos em dobro à autora, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

A indenização moral deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes”
(N.U 1012570-94.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA –
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA
– PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Configura prática abusiva e violação aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência a concessão de empréstimo pessoal consignado cobrado como cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A inten
ção da instituição financeira de confundir o consumidor caracteriza ato ilícito passível de reparação por danos morais. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.”
(N.U 1033781-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo banco, os valores pagos a maior, devem ser devolvidos em dobro ao autor, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do CDC, e não na forma simples como determinado pelo Juízo singular, porquanto verificada a má-fé da instituição financeira, consoante precedente desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA –
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA
– ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – MONTANTE ADEQUADO –
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. Configura prática abusiva e violação aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência a concessão de empréstimo pessoal consignado cobrado como cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A intenção da instituição financeira de confundir o consumidor caracteriza ato ilícito passível de reparação por danos morais. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
Quando constatada a má-fé, a restituição deve ser em dobro (art. 42, parágrafo único, do CPC). O m
ontante arbitrado para a verba honorária deve estar em consonância com os requisitos do §2º do art. 85 do CPC.”
(N.U 1006396-74.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

Além disso, o dano moral nesse caso é presumido, ou seja, independe de prova
(dano moral in re ipsa),
uma vez que ao caso aplica-se as normas consumeristas, logo, a contratação fraudulenta gera o dever de indenizar.

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

In casu
, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável, porquanto atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO
–
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS – POSSIBILIDADE
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, torna-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a restituição em dobro de valores pagos indevidamente, caso haja comprovação. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.”
(N.U 1051591-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo banco BMG S.A. e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor, para determinar que a repetição do indébito seja na forma dobrada
, bem como para condenar o banco ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do início do contrato.

Por consequência, inverto o ônus da sucumbência, a ser suportado exclusivamente pela instituição financeira.

Deixo, contudo, de majorar os honorários em grau de recurso (art. 85, §11), porquanto já fixado em grau máximo na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020